Tribunal: STF
Processo: RE 541542
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa a
   direito local. Súmula 280. Decisão baseada em erro de fato.
   Reconsideração. Deve ser conhecido recurso extraordinário
   indeferido por erro de fato.
2.       RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Gratificação de Encargos Especiais atribuída
   aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
   do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 279/1979/RJ). Extensão da
   vantagem a titulares de patentes distintas. Impossibilidade.
   Vantagem concedida a grupo determinado. Agravo regimental
   improvido. Aplicação da súmula 339. Não pode o Judiciário, sob o
   pálio da isonomia, equiparar vencimentos de servidores sem
   previsão legal específica.